Tribunal: STF
Processo: Rcl 74606
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Eva Alves Vieira contra decisão do Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná, que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto.



    A reclamante alega que a decisão reclamada viola as teses fixadas nos Temas 810, 1170 e 1361 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação. 



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). 



    Não há prova da interposição do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, de modo que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias nos termos do art. 1.030 , I e § 2º, do CPC/2015, o que impede o conhecimento da reclamação. Nesse sentido, cito precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



    (Rcl: 32277, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/12/2018, Primeira Turma)



    Por esses motivos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente